Tribunal: TJSP
Processo: 1011458-03.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário – Tributário – Mandado de Segurança – ITBI - Cessão de Direitos Aquisitivos – Município de São Paulo – Sentença que concedeu a ordem – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade - O registro do compromisso de cessão de direitos possessórios ou aquisitivos sobre bem imóvel não se sujeita à incidência do ITBI - Tributo cujo fato gerador só ocorre com a

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário – Tributário – Mandado de Segurança – ITBI - Cessão de Direitos Aquisitivos – Município de São Paulo – Sentença que concedeu a ordem – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade - O registro do compromisso de cessão de direitos possessórios ou aquisitivos sobre bem imóvel não se sujeita à incidência do ITBI - Tributo cujo fato gerador só ocorre com a transferência efetiva da propriedade, mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis - Ausência do fato gerador - Entendimento pacificado do C. STF e no C. STJ - Tese fixada no Tema no 1.124-STF – Exigência do imposto que se mostra indevida no caso - Sentença mantida em reexame necessário – Recurso desprovido.